Tribunal: TJMT
Processo: 1018805-06.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018805-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), AGNALDO PAIVA SILVA - CPF: 571.680.833-68 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (IMPETRANTE), MARISA WOLFF - CPF: 934.978.301-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018805-06.2020.8.11.0000

PACIENTE: AGNALDO PAIVA SILVA
IMPETRANTE: ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – AMEAÇA – 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE ALCANÇADO PELOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE FIXADA - 2. EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS PREDICADOS PESSOAIS SOBREPOREM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – 3. PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NÃO CABIMENTO – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS – FORÇA MAIOR E RECOMENDAÇÃO DO CNJ N. 62/2020, §8º – INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Sendo observada a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, com claros riscos de reiteração delitiva, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco a não presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, por não realização da audiência de custódia, não subsiste, visto que é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ nº 062/2020 e Portaria-Conjunta nº 249/2020.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018805-06.2020.8.11.0000

PACIENTE: AGNALDO PAIVA SILVA
IMPETRANTE: ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Dr. Adônis Fernando Viegas Marcondes, em favor de Agnaldo Paiva Silva, contra o ato do Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente teve sua liberdade cerceada, em 11/08/2020, ao ser abordado em uma blitz, em virtude de supostamente ter violado as medidas protetivas de urgência, uma vez que, em 19/03/2020, teria tido a prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, e do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, por duas vezes, nas duas referidas situações.

Aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista o paciente preencher os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam a responder o processo em liberdade, porque possui residência fixa, emprego lícito.

Afirma que o constrangimento é manifestamente ilegal, uma vez que não existiu a violação da medida protetiva, como, também, não houve a audiência de custódia.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de sua representante, Procuradora, Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifesta pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020